Tribunal: TJES
Processo: 5001304-42.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001304-42.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOAO VICTOR FERREIRA MARIANO

IMPETRADO: 2A VARA DE PIUMA

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001304-42.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOAO VICTOR FERREIRA MARIANO

IMPETRADO: 2A VARA DE PIUMA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL). EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TRIBUNAL DO JÚRI. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CF). ANÁLISE À LUZ DA RAZOABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA (ARTS. 93, IX, DA CF E 312 DO CPP). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319 DO CPP). ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor do paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal, nos autos de ação penal em que responde pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

O paciente foi denunciado por homicídio qualificado por motivo torpe e mediante dissimulação, em fato ocorrido em setembro de 2022, tendo a prisão preventiva sido decretada em 24 de abril de 2023 e sucessivamente mantida.

A defesa sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, ao argumento de que o paciente se encontra preso há aproximadamente 33 meses sem encerramento da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, imputando a demora à inércia estatal.

Alega que, em audiência realizada em outubro de 2025, foram deferidas diligências requeridas pelo Ministério Público, consistentes na oitiva de testemunhas não localizadas e juntada de áudios mencionados por policial militar, o que teria prolongado indevidamente a instrução.

Requer o relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o lapso temporal de custódia cautelar configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) saber se estão presentes fundamentos concretos e contemporâneos a justificar a manutenção da prisão preventiva, ou se cabível sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra fundamento na presença do fumus comissi delicti, evidenciado pela materialidade demonstrada por laudos e indícios de autoria colhidos na fase investigatória, e do periculum libertatis, consubstanciado na gravidade concreta da conduta imputada, praticada, em tese, mediante motivo torpe e dissimulação, com emprego de arma de fogo e arma branca.

A decisão que manteve a custódia cautelar apresentou fundamentação idônea, atendendo ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, ao indicar a necessidade de garantia da ordem pública e o risco de reiteração delitiva.

O princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, impõe que a prisão cautelar não se converta em antecipação de pena. Contudo, a aferição de excesso de prazo não se submete a critério meramente aritmético, devendo observar o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto.

O lapso temporal de custódia, embora expressivo, não se revelou acompanhado de paralisação injustificada do feito. Consta a realização de audiência e o deferimento de diligências probatórias reputadas pertinentes à formação da culpa, em processo de competência do Tribunal do Júri, envolvendo pluralidade de agentes e circunstâncias que demandam dilação probatória.

A produção de prova considerada relevante insere-se no poder-dever do Juízo de conduzir a instrução, não se evidenciando desídia estatal ou abandono processual aptos a caracterizar constrangimento ilegal.

Condições pessoais favoráveis e a menoridade relativa à época dos fatos não afastam, por si sós, a necessidade da prisão cautelar quando presentes fundamentos concretos que indiquem risco à ordem pública.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) mostra-se inadequada, diante da gravidade concreta do delito imputado e do contexto fático descrito na denúncia, não se evidenciando suficiência de providências menos gravosas para neutralizar o risco apontado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento: A aferição de excesso de prazo na formação da culpa deve observar o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto, não se reconhecendo constrangimento ilegal quando, apesar do lapso temporal significativo, a prisão preventiva está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP e o processo apresenta movimentação regular, inexistindo paralisação injustificada imputável ao Estado.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, LXXVIII; art. 93, IX.

Código de Processo Penal, arts. 312 e 319.

Código Penal, art. 121, §2º, I e IV.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de JOÃO VICTOR FERREIRA MARIANO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma, nos autos da Ação Penal nº 0000411-52.2023.8.08.0062.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado, juntamente com corréu e adolescente, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, em razão de fato ocorrido em 13 de setembro de 2022, na localidade conhecida como “estrada velha”, no Município de Piúma, sendo-lhe imputada a prática de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante dissimulação.

A prisão preventiva foi decretada em 24 de abril de 2023 e vem sendo sucessivamente mantida.

A impetrante sustenta, em síntese, constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, ao argumento de que o paciente se encontra preso há aproximadamente 33 meses, sem que tenha sido encerrada a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.

Afirma que o feito não apresenta complexidade apta a justificar a demora e que o atraso decorre de inércia estatal.

A defesa alega que, em audiência realizada em 29 de outubro de 2025, o Ministério Público insistiu na oitiva de testemunhas não localizadas e na juntada de áudios mencionados por policial militar, tendo o Juízo deferido tais diligências e condicionado a reavaliação da prisão à sua efetivação, o que teria prolongado indevidamente a instrução processual.

Argumenta que o paciente permanece custodiado aguardando providências que dependem exclusivamente da atuação estatal.

Invoca violação ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, sustentando que a manutenção da prisão, nessas circunstâncias, configura antecipação de pena.

Destaca, ainda, condições pessoais favoráveis, notadamente a menoridade relativa à época dos fatos, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, ao final, a concessão da ordem para determinar o relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida, ao fundamento de que a análise do alegado excesso de prazo demanda exame aprofundado, considerando a gravidade do crime imputado e os fundamentos da decisão que manteve a prisão preventiva.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, relatando o andamento do processo originário.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, entendendo inexistente constrangimento ilegal, sustentando que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente, e que o prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, consideradas as peculiaridades do caso. O parecer foi subscrito pelo Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001304-42.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOAO VICTOR FERREIRA MARIANO

IMPETRADO: 2A VARA DE PIUMA

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de JOÃO VICTOR FERREIRA MARIANO, apontando constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal nº 0000411-52.2023.8.08.0062, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Piúma, na qual o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

A defesa sustenta, em essência, excesso de prazo na formação da culpa, ao argumento de que o paciente se encontra segregado desde 24 de abril de 2023, sem que tenha sido encerrada a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, totalizando período que reputa desarrazoado.

Alega que o feito não apresenta complexidade capaz de justificar a demora, imputando o retardamento à inércia estatal, especialmente em razão do deferimento, na audiência realizada em 29 de outubro de 2025, de diligências voltadas à localização de testemunhas não encontradas e à juntada de áudios mencionados por policial militar.

Aduz violação ao princípio da razoável duração do processo e requer, ao final, o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

A controvérsia, portanto, concentra-se na aferição da existência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, bem como na análise da contemporaneidade e suficiência dos fundamentos que amparam a custódia cautelar.

De início, impõe-se registrar que a prisão preventiva foi decretada com base na presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na materialidade do delito demonstrada por laudos periciais e nos indícios de autoria extraídos de depoimentos e elementos investigativos, e do
periculum libertatis
, fundamentado na gravidade concreta da conduta, praticada, em tese, mediante motivo torpe e dissimulação, com emprego de arma de fogo e arma branca, em contexto de acerto relacionado a dívida de drogas.

A decisão que manteve a custódia, datada de 19 de janeiro de 2026, reafirmou tais fundamentos, destacando a necessidade de garantia da ordem pública e o risco de reiteração criminosa, com menção a registros processuais em desfavor do acusado.

Não se verifica, sob o prisma formal, ausência de motivação ou deficiência argumentativa capaz de macular o decreto constritivo, o qual atende ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No que concerne ao alegado excesso de prazo, cumpre recordar que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça afasta a adoção de critérios puramente aritméticos para aferição de eventual ilegalidade, impondo análise orientada pelo princípio da razoabilidade, à luz das peculiaridades do caso concreto.

O simples decurso temporal, embora relevante, não conduz automaticamente ao reconhecimento de constrangimento ilegal, sendo imprescindível verificar se há paralisação injustificada do feito ou desídia estatal.

No caso em exame, o paciente encontra-se preso há período expressivo, superior a dois anos e meio, sem encerramento da primeira fase do procedimento do júri.

Tal circunstância, por si, impõe exame rigoroso, porquanto a prisão cautelar não pode converter-se em antecipação de reprimenda.

Todavia, a análise dos autos revela que o processo não permaneceu inerte.

Houve realização de audiência em 29 de outubro de 2025, oportunidade em que se deliberou sobre a necessidade de oitiva de testemunhas e juntada de elementos probatórios indicados pela acusação.

O deferimento dessas diligências, conquanto possa ter contribuído para a dilação temporal, não se mostra, de plano, arbitrário ou desprovido de justificativa, considerando tratar-se de ação penal de competência do Tribunal do Júri, que exige formação de convencimento acerca da materialidade e dos indícios suficientes de autoria para fins de eventual pronúncia.

A busca pela produção de prova considerada relevante para o esclarecimento dos fatos insere-se no âmbito do poder-dever do Juízo de conduzir a instrução com amplitude, notadamente diante da gravidade do delito imputado.

Não se evidencia, até o momento, paralisação absoluta do feito ou abandono processual imputável ao órgão jurisdicional.

A demora, ainda que significativa, está relacionada à complexidade inerente ao julgamento de crime doloso contra a vida, com pluralidade de agentes e circunstâncias que demandam dilação probatória.

Não há nos autos demonstração inequívoca de que o atraso decorra exclusivamente de ineficiência estatal dissociada da dinâmica processual.

A invocação da menoridade relativa à época dos fatos, embora constitua dado relevante sob o prisma individual, não possui, isoladamente, força suficiente para afastar a necessidade da prisão cautelar quando presentes fundamentos concretos que indiquem risco à ordem pública.

Do mesmo modo, condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta e a necessidade de acautelamento social.

No tocante ao pedido subsidiário de substituição por medidas cautelares diversas, cumpre observar que o Juízo de origem expressamente consignou a inadequação das providências previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, diante da natureza do crime e do contexto fático descrito na denúncia.

Considerando a imputação de homicídio qualificado praticado mediante dissimulação e em concurso de agentes, não se mostra desarrazoada, neste momento processual, a conclusão de que medidas menos gravosas seriam insuficientes para neutralizar o risco apontado.

A proporcionalidade da prisão preventiva deve ser constantemente reavaliada, sobretudo diante do tempo de custódia já suportado. Todavia, à luz dos elementos constantes dos autos e da movimentação processual verificada, não se constata ilegalidade manifesta apta a ensejar a concessão da ordem.

Diante desse cenário, conclui-se que a manutenção da prisão preventiva, embora prolongada no tempo, encontra-se amparada em fundamentos concretos e não revela, até o presente momento, excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Ante o exposto, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.